Tribunal: TJDFT
Processo: 0763257-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0763257-74.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ELIANE CAMPOS SOUZA FERREIRA DA VITORIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto por ELIANE CAMPOS SOUZA FERREIRA DA VITORIA formulado no ID 66364845, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007